Tribunal: TJPA
Processo: 0004084-08.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004084-08.2013.8.14.0201

RECORRENTE: DOUGLAS COSTA DE CASTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004084-08.2013.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: DOUGLAS COSTA DE CASTRO (ADVOGADOS: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES E PETER PAULO MARTINS VALENTE)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. A
decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze dias
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004084-08.2013.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: DOUGLAS COSTA DE CASTRO (ADVOGADOS: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES E PETER PAULO MARTINS VALENTE)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por DOUGLAS COSTA DE CASTRO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP,
sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega que a sentença de pronúncia foi fundamentada somente em elementos informativos produzidos na investigação preliminar, inaplicando-se, na hipótese, o princípio
in dubio pro societate
. Dessa forma, requer sua impronúncia e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Requer, por fim, fazer uso da sustentação oral.

Decisão mantida, ID-8313902.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço, onde as testemunhas apontaram o réu como autor do delito. A materialidade restou demonstrada diante
do Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (ID 8313820).

A testemunha ELIEZER MACHADO, Delegado da Polícia Civil, afirmou em juízo, ID-8313901, que: “
realizou a oitiva de Gustavo Galvão, testemunha direta do homicídio, o qual apontou o recorrente Douglas como o autor dos disparos contra a vítima; que por todas as declarações colhidas, verificou-se que o crime foi cometido em razão de ciúmes, visto que a vítima possuía um relacionamento com Sthefanie, então companheira do acusado.”

A testemunha CARLOS IVAN PINHEIRO afirmou,
ID-8313901,
que: “
deu prosseguimento ao IPL, tendo realizado a oitiva do pai do acusado que declarou que este lhe confessou a autoria do delito, em razão da ameaça que a vítima representava ao seu relacionamento com Sthefanie”.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia com as qualificadoras dos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121 do CP, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 23/02/2023